Tribunal: STF
Processo: Rcl 61924
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por LPS Patrimóvel Consultoria de Imóveis S.A., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferido nos autos do Processo 0101925-11.2017.5.01.0060.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS BRAGA, em que se pleiteou a declaração da configuração de vínculo empregatício durante o período compreendido entre 01/02/1998 e 26/01/2018, em que executou, atividade de corretor autônomo, por intermédio de Contrato Associativo.



    (...)



    A reclamação trabalhista originária situa a tese de uma vez que as tarefas eram exercidas na atividade fim da empresa, estaria configurado vínculo de emprego. Além disso, baseou-se em sua suposta subordinação à estrutura da empresa, com a apresentação dos e-mails e orientações que eram direcionadas à organização da atividade empresarial.



    Assevera que o referido contrato para atuação como corretor autônomo era ‘nulo de pleno direito, consoante os termos do artigo 9° da CLT, uma vez que se trata de mero artifício que não representava a realidade dos fatos e o recorte específico do vínculo.’



    Diante desta conjuntura, o autor do processo matriz perquiriu a declaração da configuração de vínculo de emprego, de modo que as sociedades empresárias acionadas fossem solidariamente condenadas ao pagamento das verbas rescisórias e a condenação a diferenças de RSR em razão de horas extras e demais reflexos”. (eDOC 1, pp. 3-4 - ID: 3836293a)



    Aduz, nesse sentido, que “[a] compatibilidade da prática do contrato de parceria, inclusive com pessoas jurídicas, de atividades finalísticas, ou não, com o ordenamento jurídico pátrio foi reconhecida por meio do julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252, de que despontou tese paradigmática acerca da ‘licitude’ de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’”. (eDOC 1, p. 7 - ID: 3836293a).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela empresa reclamantes



    De início, destaco que no julgamento conjunto dos referidos feitos, ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.9.2019)



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019)



    O Tribunal reclamado, por sua vez, argumentando a existência de vício na contratação fundada na constatação de subordinação direta, descaracterizando assim a relação contratual autônoma, reconheceu o vínculo empregatício com a empresa LPS Patrimóvel Consultoria de Imóveis S.A e, por consequência, declarou a responsabilidade solidária do sócio-administrador, Rubem Vasconcelos. Confira-se, pois, teor do julgado:



    “Os demandados se insurgem contra a decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes.



    A profissão de corretor de imóveis é disciplinada pela Lei nº 6.530/78, podendo as suas atribuições, segundo os arts. 1º a 3º do Decreto nº 81.871/78, que regulamentou aquele diploma, ser desempenhadas quer por pessoa física, quer por pessoa jurídica, devidamente inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) da circunscrição.



    Embora seja muito comum o exercício da corretagem por profissional autônomo, nada impede que ele seja contratado como empregado, a exemplo do que sucede com advogados, médicos e dentistas.



    Nesse contexto, em que a promovida reconheceu a prestação de serviços, mas negou o pacto laboral, era seu o ônus de provar que a relação jurídica que envolveu os litigantes tinha natureza distinta do contrato de emprego, à luz do art. 818 da CLT.



    Inicialmente, restou demonstrado que, 14 anos antes da admissão na ré, o autor já se encontrava regularmente inscrito no CRECI, conforme ele próprio admite no depoimento pessoal (folha 593), além de constar do crachá (folha 145) e no contrato de prestação de serviços autônomos (folha 248).



    Assim, encontrava-se legalmente habilitado a atuar como corretor autônomo.



    Em paralelo, a acionada juntou aos autos o ‘Contrato de Atividade de Corretor Autônomo’ de folhas 248 e seguintes, assinado pelo acionante que, através dele, comprometeu-se a desenvolver suas atividades de forma autônoma, sem subordinação ou dependência.



    No presente caso, restou comprovado, ao menos no plano formal, que: (a)o autor encontrava-se legalmente habilitado a atuar como corretor autônomo; (b) demandante e demandada formalizaram contrato de prestação de serviços específico para o exercício da atividade autônoma de corretagem de imóveis; (c) que o pagamento pelos serviços era realizado através de RPA(recibos de pagamento a autônomo).



    Contudo, vale destacar que, face à prevalência do princípio da primazia da realidade sobre a forma, a verdade formal demonstrada, mesmo sem arguição de vício de consentimento, não possui o condão de afastar inexoravelmente a natureza da relação empregatícia, o que pode ocorrer caso produzida prova idônea capaz de contrariar a prova documental.



    Foram ouvidas as partes e duas testemunhas, uma a cargo de cada litigante.



    A análise dos depoimentos conduz à conclusão de que existiu, sim, uma relação de emprego na presente situação.



    (...)



    Como se vê, extrai-se desses depoimentos que a ré não possuía nenhum corretor empregado, função eminentemente ligada à realização de sua atividade-fim.



    Ora, o objeto da recorrente é a corretagem de imóveis, ou seja, possui atividade vinculada à mediação na compra, venda, permuta ou locação de imóveis. É indiscutível a necessidade permanente do serviço prestado pelo autor, corretor de imóveis, repita-se, para a recorrente, cujo objeto social contempla a comercialização de imóveis próprios ou de terceiros.



    Tal circunstância evidencia a exploração da mão de obra de pessoa física por um empreendimento econômico, sob o controle deste último.



    Além disso, a prova oral demonstrou a existência de um corretor líder ou gerente, cuja função era colocar os corretores nos plantões de venda e orientar os corretores, situação que demonstra a existência de subordinação obreira às determinações da empresa.



    Os depoimentos transcritos evidenciam ainda que, em verdade, a promovida é que organizava o empreendimento, seja nos estandes de vendas, seja na sua sede, e controlava o serviço prestado pelo recorrido. Ele não era um corretor autônomo, mas, pelo contrário, era um empregado que comparecia regularmente ao seu local de trabalho, prestava serviços de corretagem de imóveis mediante atendimento dos clientes, estando sujeito ao sistema implementado pela recorrida e sendo remunerado pelas vendas efetuadas.



    Nesse tipo de situação, de empregado comissionista, se ele não efetuava qualquer venda em um determinado mês, a empregadora deveria pagar-lhe ao menos o piso da categoria, ou o salário mínimo, e não deixar de observar qualquer remuneração e tentar usar isso como desculpa para afastar o pacto laboral.



    Desse modo, à luz do conjunto probatório, configurada está uma típica relação de emprego, porque evidenciadas subordinação, onerosidade, não eventualidade e pessoalidade, nos moldes do art. 3º da CLT, cabendo reconhecê-la.



    (...)



    Nego provimento”. (eDOC 20 - ID: 564ad09b; grifos nossos)



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, consoante instrumento de contrato de prestação de serviços, denominado “Contrato de Atividade de Corretor Autônomo”.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.3.23; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022; grifo nosso)



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 56.798, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.2.2023; Rcl 54.712, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.1.2023 e Rcl 56.982, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.12.2022:



     



    “RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”.



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente